Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715754-45.2019.8.07.0020 APELANTE: LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI, LUCIANA DE CASTRO PARRA 89318013191, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARIA DE FATIMA DE SOUZA ROCHA DESPACHO Verifica-se dos autos que as partes foram intimadas a apresentar contrarrazões somente em relação à apelação interposta pela corré Luciana de Castro Parra (ids. 26507578 e 26507579). No entanto, constata-se que as corrrés Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Sul América Serviços de Saúde S/A também interpuseram apelação (id. 2650756), a qual foi ratificada após os embargos de declaração opostos (id. 26507576), sem, no entanto, haver intimação das partes apeladas para contrarrazões ao referido recurso. A autora Maria de Fátima de Souza Rocha manifestou-se sobre ambas as apelações (id. 26507585). No entanto, verifica-se que a corré Luciana de Castro Parra que, não foi intimada, não se manifestou. Assim, para evitar futura alegação de nulidade, intime-se as partes apeladas para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta pelas rés Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Sul América Serviços de Saúde S/A (id. 2650756), art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 18 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora